Tribunal: STF
Processo: ARE 1596162
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA E PROPAGAÇÃO DE NOTÍCIAS FALSAS. ELEIÇÕES 2024. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.
 

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos, interposto por Pablo Aurino Ramos Araújo, objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo no art. 121, §3° da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, que assentou:

“ELEIÇÕES 2024. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL POR PROPAGANDA ANTECIPADA NEGATIVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO Nº 24 DA SÚMULA DO TSE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO SÃO APTAS A AFASTAR A CONCLUSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de agravo interno interposto da decisão pela qual foi negado seguimento ao agravo manejado contra a inadmissão de recurso especial interposto do acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo que, negando provimento a recurso eleitoral, manteve a sentença que condenou o ora agravante ao pagamento de multa no valor de R$ 20.000,00, por três vezes (uma para cada publicação), totalizando R$ 60.000,00, por propaganda eleitoral negativa extemporânea com propagação de fake news, consubstanciada na veiculação de publicações nas redes sociais que atribuíam, falsamente, responsabilidade ao então prefeito do Município de Serra/ES pelo atraso nos pagamentos de trabalhadores terceirizados. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há uma questão em debate: saber se o as razões do agravo em recurso especial são suficientes para afastar os fundamentos da decisão agravada. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A parte agravante deixou de comprovar que a solução da controvérsia não demandaria a incursão no acervo fático-probatório, o que afastaria a incidência do óbice do Enunciado nº 24 da Súmula do TSE. 
4. Para se desincumbir do ônus da impugnação específica, cumpria ao agravante indicar “[...] as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente atribuída” (STJ: AgInt no AREsp nº 2.023.795/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30.5.2022, DJe de 23.6.2022). 
5. Não foi impugnado no agravo interno de forma objetiva e específica a incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE, atraindo, no ponto, a incidência do Enunciado nº 26 da Sumula do TSE. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Agravo interno conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.” (Doc. 133, p. 1-2)

Foram opostos embargos de declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento (Doc. 139), que restaram rejeitados (Doc. 145).
Nas razões do apelo extremo, Pablo Aurino Ramos Araújo sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo art. 5º, incisos IX, LIV e LV, da Constituição da República (Doc. 148).
Alega, em síntese, que suas manifestações (publicações nas redes sociais) tidas por propaganda eleitoral negativa extemporânea, com propagação de Fake News, são legais, legítimas e propagam, tão somente, fatos verídicos, sem qualquer cunho de pedido, explícito ou implícito, de voto ou não voto.
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (Doc. 151).
O Presidente do Tribunal Superior Eleitoral inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 152).
Irresignada, a parte recorrente interpôs o presente agravo (Doc. 156), igualmente contrarrazoado (Doc. 159). 
É o relatório. DECIDO. 
O agravo não merece prosperar.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

“Depreende-se dos autos que o Representado publicou 02 (dois) vídeos em suas redes sociais, no período de pré-campanha, uma vez que a propaganda eleitoral propriamente dita somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição, conforme artigo 36, da Lei 9.504/97. O primeiro vídeo (ID 9367123) no dia 08/07/2024 nas redes sociais Facebook e Instagram e o segundo (ID 9367124) no dia 12/07/2024 no Instagram, gravados durante manifestação de empregados terceirizados, decorrente de atraso no pagamento de seus salários pela empresa Speed Serv Comércio Prestação de Serviços e Limpeza Eireli, contratada pelo Município de Serra/ES para a execução dos serviços de limpeza na Secretaria Municipal de Educação.
Na espécie, resta claro, conforme as provas constantes dos autos, que o Representado disseminou informações que sabia serem inverídicas, em evidente tentativa de associar o então Prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, e sua administração, à responsabilidade pelo não pagamento de salários de trabalhadores terceirizados no município, com clara intenção de manipular, descontextualizar, desinformar e prejudicar a imagem de seu possível adversário, criando uma desigualdade no pleito eleitoral, ao mesmo tempo em que buscou promover-se ao se apresentar como solucionador de problemas. 
O artigo 9º da Resolução 23.610/2019 prevê que candidatos, partidos, federações, coligações cumpram o dever de "prebunking", ou seja, de verificar a fidedignidade das informações antes de sua divulgação nos canais de comunicação.
(...)
Para garantir esse dever de transparência, o artigo 9º-C da Resolução 23.610/2019, incluído pela Resolução nº 23.732/2024, veda a utilização de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados, com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral.
(...)
Nesse contexto, o art. 36, § 3º da Lei 9.504 estabelece os parâmetros da multa a ser aplicada em caso de propaganda irregular em período de pré-campanha, que é o caso dos autos: 
Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. 
(...) 
§ 3º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao custo da propaganda, se este for maior. 
Estabelecidas tais premissas, não tenho dúvidas que o Recorrente, ao publicar conteúdo associando falsamente o prefeito municipal como responsável direto pelo atraso no pagamento de funcionários contratados por empresa terceirizada, tinha pleno conhecimento de que a gestão municipal estava adotando as medidas cabíveis, como ele mesmo afirmou em alguns vídeos, ao mencionar as notificações expedidas contra a empresa, ultrapassando, assim, os limites da liberdade de expressão.
(...)
A crítica política durante o período de pré-campanha faz parte do debate político natural, e qualquer intervenção jurisdicional deve ser devidamente justificada e excepcional, de modo a garantir que a liberdade de expressão não seja restringida.
No entanto a Corte Superior Eleitoral reconhece a necessidade de restrição da liberdade de manifestação do pensamento na internet, quando envolvem divulgação de notícias falsas.
(...)
Por fim, entendo que não merece prosperar o pedido de aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para diminuir o valor da penalidade arbitrada, uma vez que o critério utilizado para a sua fixação foi o substancial alcance do conteúdo veiculado, sendo vista por mais de 86 mil pessoas apenas em uma das redes sociais do Representado, o que potencializou sobremaneira o efeito nocivo da propagação da Fake News.” (Doc. 68, p. 5-9, destaquei).

 Verifica-se que o Tribunal Superior Eleitoral decidiu a controvérsia com fundamento na normação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.504/1997 e Resolução TSE 23.610/2019) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:
 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
 
Nesse sentido cito acórdãos proferidos por ambas as Turmas desta Suprema Corte, in verbis:

“DIREITO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO NA INTERNET. INTERPRETAÇÃO DA LEI Nº 9.504/1997 E 29 DA RESOLUÇÃO/TSE Nº 23.610/2019. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. O Tribunal de origem entendeu que houve violação da Lei nº 9.504/1997 e do art. 29 da Resolução do TSE nº 23.610/2019. A revisão das premissas adotadas pelo TSE demandaria necessariamente o reexame de fatos e provas e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279 do STF: "para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário". 
2. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE 1501355-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 15/04/2025)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. ELEIÇÕES DE 2020. CANDIDATO A PREFEITO. ART. 45, INC. IV, DA LEI Nº 9.504, DE 1997. ART. 43 DA RES.-TSE Nº 23.610, DE 2019, COM REDAÇÃO DADA PELO ART. 11, INC. III, DA RES.-TSE Nº 23.613, DE 2020. REAPRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 283 DA SÚMULA DO STF. 
1. O Tribunal a quo, analisando as circunstâncias do caso concreto e as normas infraconstitucionais de regência, entendeu pela caracterização de propaganda eleitoral negativa. 
2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 
3. Não tendo sido impugnados todos os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelo enunciado nº 283 da Súmula do STF. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(RE 1384448-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 03/09/2024)

Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente